Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600922-46.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desaprovou as contas de campanha de candidato
ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita, mantendo a desaprovação das contas, mas reduzindo a restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
2. Os embargantes alegam contradição no julgado, sustentando que, após a exclusão de algumas
irregularidades, os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional seriam inferiores a 10% da
movimentação financeira da campanha, o que autoriza a aprovação das contas com ressalvas.
3. Argumentam que o atraso no envio dos relatórios financeiros, por ser impropriedade que não conduz à

Num. 44685004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
desaprovação das contas, não pode ser considerado para efeitos de apuração do percentual em relação ao
gasto total da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: verificar se o acórdão embargado apresenta contradição,
considerando que, após a exclusão de algumas irregularidades, os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional seriam inferiores a 10% da movimentação financeira da campanha, o que, em tese, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, e se o atraso no envio dos relatórios financeiros pode ser considerado
para efeitos de apuração do percentual em relação ao gasto total da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contradição que enseja os embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e o
dispositivo, o que não se constata no caso.
6. O acórdão embargado apreciou claramente a matéria, não havendo qualquer contradição, sendo nítida a
intenção do embargante em reverter a conclusão do Tribunal, mediante novo julgamento da causa, o que é
inadmissível nesta via recursal.
7. Não se pode confundir o somatório das irregularidades, que é utilizado como baliza para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com os valores a serem restituídos ao Erário.
8. Os capítulos da sentença referentes ao atraso nos relatórios financeiros e gastos com alimentação,
somadas as irregularidades rem

Inteiro teor:
Partes
Advogados
TATIANA ASSUITI NOGUEIRA (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TATIANA ASSUITI VICE-PREFEITO
(EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI PREFEITO
(EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44685004
14/08/2025
13:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44685004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO nº 67.984
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600922-46.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI PREFEITO
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 TATIANA ASSUITI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: TATIANA ASSUITI NOGUEIRA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desaprovou as contas de campanha de candidato
ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita, mantendo a desaprovação das contas, mas reduzindo a restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
2. Os embargantes alegam contradição no julgado, sustentando que, após a exclusão de algumas
irregularidades, os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional seriam inferiores a 10% da
movimentação financeira da campanha, o que autoriza a aprovação das contas com ressalvas.
3. Argumentam que o atraso no envio dos relatórios financeiros, por ser impropriedade que não conduz à

Num. 44685004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
desaprovação das contas, não pode ser considerado para efeitos de apuração do percentual em relação ao
gasto total da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: verificar se o acórdão embargado apresenta contradição,
considerando que, após a exclusão de algumas irregularidades, os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional seriam inferiores a 10% da movimentação financeira da campanha, o que, em tese, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, e se o atraso no envio dos relatórios financeiros pode ser considerado
para efeitos de apuração do percentual em relação ao gasto total da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contradição que enseja os embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e o
dispositivo, o que não se constata no caso.
6. O acórdão embargado apreciou claramente a matéria, não havendo qualquer contradição, sendo nítida a
intenção do embargante em reverter a conclusão do Tribunal, mediante novo julgamento da causa, o que é
inadmissível nesta via recursal.
7. Não se pode confundir o somatório das irregularidades, que é utilizado como baliza para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com os valores a serem restituídos ao Erário.
8. Os capítulos da sentença referentes ao atraso nos relatórios financeiros e gastos com alimentação,
somadas as irregularidades remanescentes, superaram o percentual de 10% da movimentação total de
campanha, o que obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Não há contradição quando a matéria de fundo do recurso eleitoral foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado. 2. Não se pode confundir o somatório das irregularidades, que são
utilizadas como baliza para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com os
valores a serem restituídos ao Erário. 3. A fixação do valor irregular em relação à movimentação de gastos
de campanha é aferida com base no somatório das irregularidades e não necessariamente, porque várias
vezes o montante não é coincidente, com fundamento no valor a ser restituído ao Erário.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-
AgR-AREspe nº 060038369, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE, 03/09/2024;
TSE, ED-AgR-AREspe nº 060034751, Rel. Min.
Raul
Araujo
Filho,
Publicação:
DJE,
14/06/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 44685004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, candidato ao
cargo de prefeito, e TATIANA ASSUITI, candidata ao cargo de vice-prefeita em Araucária em face
do acórdão 67.479 (id. 44568882), que recebeu a seguinte ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DOAÇÕES EM ESPÉCIE, GASTOS COM CANDIDATOS DE
OUTROS
PARTIDOS,
DESPESAS
COM
CANDIDATURAS
MASCULINAS
UTILIZANDO RECURSOS DESTINADOS À CAMPANHA FEMININA, CHEQUES
NÃO CRUZADOS E SOBRAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
REDUÇÃO DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em prestação de contas eleitorais referente às Eleições
Municipais de 2024, interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de diversas irregularidades,
incluindo doações em espécie, gastos com candidatos de outros partidos, despesas
com candidaturas masculinas utilizando recursos destinados à campanha feminina,
cheques não cruzados e sobras de campanha.
3.
Os recorrentes alegam a regularidade das doações, a inexistência de
irregularidades nos gastos e a impossibilidade de identificação dos recebedores dos
cheques, requerendo a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se as doações recebidas em
espécie, mas comprovadamente depositadas em conta de campanha, configuram
irregularidade; (ii) verificar se os gastos com candidatos de outros partidos
coligados na eleição majoritária são regulares; (iii) analisar se os gastos com
candidatos do gênero masculino utilizando recursos do FEFC destinados à
candidatura feminina são regulares; (iv) verificar se a ausência de identificação dos
recebedores dos cheques não cruzados é suficiente para desaprovar as contas; (v)
apurar a existência de sobras de campanha decorrentes de créditos não utilizados
no Facebook.

Num. 44685004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As doações recebidas em espécie, mas comprovadamente depositadas na conta
de campanha, com identificação dos doadores, não configuram irregularidade, em
virtude do art. 21, § 7º, da Res. TSE nº 23.607/2019, com redação dada pela Res.
TSE nº 23.731/2024.
6. Os gastos com candidatos de outros partidos coligados na eleição majoritária são
irregulares, em razão da vedação expressa no art. 17, § 2º, da Res.-TSE
23.607/2019 e da EC nº 97/2017, que veda coligações nas eleições proporcionais.
7. Os gastos com candidatos do gênero masculino utilizando recursos do FEFC
destinados à campanha feminina são irregulares, exceto quando comprovado
benefício direto à candidatura feminina, o que não ocorre no caso de honorários
advocatícios.
8. A despesa paga com cheque não cruzado, porém com comprovante de
pagamento e identificação do beneficiário (Facebook), deve ser considerada
regular, com fundamento no art. 38, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
9. A existência de créditos não utilizados no Facebook configura sobra de
campanha, devendo ser restituídos ao Tesouro Nacional ou ao partido político,
conforme a origem dos recursos.
10. Irregularidades remanescentes que somadas àquelas não impugnadas na
sentença superam o patamar de 10% da movimentação financeira da campanha,
mantendo-se a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO ELEITORAL conhecido e parcialmente provido para manter a
desaprovação das contas, mas reduzir a restituição de valores ao Tesouro Nacional
e ao partido político, referentes aos gastos irregulares com candidatos de outros
partidos, despesas com candidaturas masculinas e sobras de campanha.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do depósito bancário em conta de
campanha, em sequência ao saque em espécie, descaracteriza a irregularidade por
ausência de identificação do doador. 2. É irregular o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
para candidatos em eleições proporcionais. 3. A utilização de recursos do FEFC
destinados à cota feminina para pagamento de despesas sem benefício direto à
candidatura feminina caracteriza irregularidade. 4. A despesa paga com cheque
não cruzado, porém com comprovante de pagamento e identificação do beneficiário
deve ser considerada regular. 5. A existência de créditos não utilizados no
Facebook configura sobra de campanha, devendo ser restituídos ao Tesouro
Nacional ou ao partido político, conforme a origem dos recursos.

Num. 44685004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 23, §§
2º-A e 4º; Res.-TSE 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, 21, §§ 1º, 4º
e 7º, 35, XII e §§ 2º, 38 e 50, III e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Res.-TSE 23.731/2024; EC
nº 97/2017.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 03/10/2022; TSE, AgR-REspe nº 060098215, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023;
TRE/PR- RE nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024; TRE/PR - RE nº060041074, Acórdão,
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024; TRE-PR RE
nº060028006, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
05/02/2025; TRE-MT RE nº60026404, Acórdão, Relator designado(a) Des. Juliana
Maria Da Paixao Araujo, Relator(a) Des. Luis Otavio Pereira Marques, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 01/04/2025
Os embargantes aduzem contradição no julgado, porquanto o Juízo de origem não determinou a
devolução dos valores relativos ao atraso no envio dos relatórios financeiros, nem daquele
relativo ao gasto com alimentação, de forma que em relação a tais valores de fato não houve
recurso.
Dessa maneira, excluídas algumas irregularidades no acórdão embargado, sustentam que houve
a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores considerados como doação
irregular, pagamento de despesas de candidato do gênero supostamente masculino com FEFC
do gênero feminino e pagamento de despesa com cheque não cruzado, de forma que o valor a
ser recolhido ficou limitado a R$70.043,50, o que corresponde a menos de 10% do total de gastos
da campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ainda, afirmam que em relação ao valor de R$29.294,80, correspondente ao atraso no envio dos
relatórios financeiros, a jurisprudência do TSE já se firmou no sentido de que tal impropriedade
não conduz à desaprovação das contas.
Nesse contexto asseveram que considerando que o atraso no envio do relatório financeiro
caracteriza impropriedade que não conduz à desaprovação das contas, não pode ser o valor a ele
referente considerado para efeitos de apuração do percentual em relação ao gasto total da
campanha, de forma que temos então a primeira contradição do acórdão ora embargado.
Além disso, afirmam que se não houve determinação de recolhimento de tal valor, não pode ele
ser considerado para fins de apuração do percentual dos valores supostamente irregulares em
relação aos gastos totais da campanha.
Por tais razões, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração para
suprir as contradições apontadas, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas diante da
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 44685004 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração.
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
Os dois embargos de declaração são tempestivos, já que o acórdão foi publicado do Diário da
Justiça Eletrônico em 26/06/2025 e os Embargos Declaratórios foram opostos em 30/06/2025,
primeiro dia útil subsequente.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração.
II. Mérito
Como relatado, os embargantes argumentam que após a exclusão de irregularidades por meio do
acórdão embargado, os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional seriam inferiores a 10%
da movimentação financeira da campanha, o que autoriza a aprovação das contas com ressalvas.
Porém, o acórdão embargado manteve a desaprovação, o que implicaria, na ótica dos
embargantes, em contradição a ser sanada pela via dos embargos.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Num. 44685004 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que os embargantes não apresentam
nenhuma contradição a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi
decidido, eis que a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no Acórdão
embargado.
Transcreve-se, abaixo, o excerto do r. acórdão que fundamentou a manutenção da desaprovação
das contas:
O total das irregularidades atinge R$ 70.043,50 (setenta mil e quarenta e três reais
e cinquenta centavos), o que corresponde a 9,50% do total da campanha, que
somou R$ 736.844,80 (setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro
reais e oitenta centavos) (id. 44419765). No entanto, os candidatos não recorreram
dos capítulos da sentença referentes ao atraso no envio dos Relatórios Financeiros,
no valor de R$ 29.294,80 (vinte e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e
oitenta centavos), que corresponde a 3,97% do total de recursos da campanha e
com gastos com alimentação, no valor de R$ 5.640,00 (cinco mil, seiscentos e
quarenta reais), de forma que quanto a esses capítulos operou-se o trânsito em
julgado. Nesse contexto, somando-se as irregularidades remanescentes do recurso
(R$ 70.043,50), que correspondem a 9,50% do total da campanha, com o atraso no
envio dos Relatórios Financeiros (R$ 29.294,80), que representa 3,97% do valor
total da campanha, já se chega ao patamar de R$ 99.338,30, que representa
13,48% da movimentação total da campanha. Esse percentual NÃO autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, eis que se enquadra além do limite de 10%
fixado pela jurisprudência do TSE, no sentido de que "para aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, é necessário o preenchimento dos
seguintes requisitos: a) as quantias consideradas irregulares não podem
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não
podem ter natureza grave" (AgR–AREspE 0606974–06, rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJE de 26.2.2024).
Portanto, não há contradição, porque não se pode confundir o somatório das irregularidades, que
são utilizadas como baliza para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade com os valores a serem restituídos ao Erário.
Embora os valores a serem restituídos ao Tesouro Nacional, de fato, tenham atingido percentual
abaixo de 10% da movimentação de campanha, o somatório das irregularidades superou esse
percentual.
Em outras palavras, para que não restem dúvidas: a fixação do valor irregular em relação à
movimentação de gastos de campanha é aferida com base no somatório das irregularidades e
não necessariamente, porque várias vezes o montante não é coincidente, com fundamento no
valor a ser restituído ao Erário.
No caso em espécie, restou cristalino que os capítulos da sentença referentes ao atraso nos

Num. 44685004 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
relatórios financeiros e gastos com alimentação, somadas as irregularidades remanescentes,
superaram o percentual de 10% da movimentação total de campanha, o que obsta, como já dito,
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em relação à suposta segunda contradição, não é possível, como pretendem os embargantes,
apenas em sede de embargos, alegar que o atraso nos relatórios financeiros não pode gerar a
desaprovação, já que esse capítulo transitou em julgado, quando não impugnado pelos
recorrentes.
Vê-se, portanto, que a Corte apreciou claramente a matéria no acórdão recorrido, conforme o
trecho destacado, não havendo qualquer contradição.
O que se extrai da pretensão versada nos embargos de declaração é a insatisfação da parte com
a decisão judicial, buscando a sua reforma. Porém, essa espécie de irresignação não frutifica em
embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO
NÃO
RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial

Num. 44685004 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2018.
CONTAS
DESAPROVADAS
NA
ORIGEM.
INVIABILIDADE
DO
AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Deste modo, não há qualquer contradição, sendo a rejeição dos Embargos medida que se
impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os embargantes se utilizarem
da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos
termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO

Num. 44685004 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/08/2025 13:51:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081413514730500000043623886
Número do documento: 25081413514730500000043623886
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2025 16:24:40
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração opostos
por LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, candidato ao cargo de prefeito, e TATIANA ASSUITI,
candidata ao cargo de vice-prefeita em Araucária.
É como voto.
TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600922-46.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO
BOTOGOSKI PREFEITO, LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, ELEICAO 2024 TATIANA ASSUITI VICE-
PREFEITO, TATIANA ASSUITI NOGUEIRA
- Advogados do(s) EMBARGANTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA
BELEM TOMASONI - PR45149-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE
ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, José Rodrigo Sade e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.08.2025